Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704432-67.2024.8.07.0015 RECORRENTE: MANOEL VALMIR DA SILVA VERDE ALVES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado por MANOEL VALMIR DA SILVA VERDE ALVES contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a admissibilidade de apelo interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão e/ou de sua duração, matéria abordada em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, decidida no julgamento do REsp 2.082.395/SP (Tema 1.246). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL CUJO OBJETO ESTEJA RESTRITO À REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA, NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. REAFIRMAÇÃO. MÉRITO: FUNDAMENTOS LEGAIS, SISTÊMICOS E EMPÍRICOS QUE AUTORIZAM A SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE SOBRE O TEMA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SITUAÇÕES QUE TAIS, UMA VEZ QUE A REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA INEVITÁVEL REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.246/STJ): “(in)admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”. 2. Reafirmação da competência da Primeira Seção para o enfrentamento da matéria. Embora, inequivocamente, a controvérsia tenha uma conotação processual, a competência interna corporis no STJ é definida "em função da natureza da relação jurídica litigiosa" (art. 9o, caput, do Regimento Interno do STJ). Hipótese em que a relação jurídica de base, sobre a qual efetivamente se controverte na causa e que foi decidida pelas instâncias ordinárias, é de direito previdenciário, sendo, portanto, a Primeira Seção o órgão colegiado competente para o julgamento do recurso repetitivo (RISTJ, art. 9o, § 1o, XIII). Além disso, a questão de direito que o STJ se propõe a enfrentar neste recurso paradigmático não diz respeito à admissibilidade de todo e qualquer recurso especial, mas apenas de um contingente limitado e específico de recursos especiais, interpostos em demandas que envolvem benefício previdenciário por incapacidade e nos quais se discute o acerto ou equívoco das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa. 3. O julgamento de recursos especiais repetitivos, com fixação de teses jurídicas de observância obrigatória pelos órgãos judiciários de base (CPC, art. 927, III), bem como a recente instituição do mecanismo da relevância para a admissão do recurso especial (CF, art. 105, §§ 2o e 3o), constituem provas cabais de que o STJ não é e não pode ser visto como apenas mais uma instância revisional, cujo acesso possa ser antevisto como direito subjetivo dos litigantes em toda e qualquer causa ajuizada. É à formação dos precedentes por meio da realização, a tempo e modo, de julgamentos paradigmáticos que deve se ocupar o STJ, e não à replicação, ele próprio, de seus entendimentos já consolidados em todas as causas nas quais seus pronunciamentos definitivos revelem aderência. Toda vez que o STJ é instado a decidir questão já decidida, sem que o debate na instância especial esteja qualificado pela existência de distinção relevante (distinguishing) ou pela potencial superação do entendimento aplicado na solução da questão (overruling), distancia-se o Tribunal da missão institucional que lhe foi confiada pela Constituição Federal, funcionando como instância de pura revisão, dedicada, apenas, a corrigir potenciais erros cometidos por outros órgãos judiciários. 4. Fundamentos legais para a formação do precedente vinculante. Havendo expressa previsão autorizadora do julgamento de recursos especiais repetitivos para dirimir questão processual (CPC, art. 928, parágrafo único), assim como precedentes do STJ a se utilizar do julgamento de repetitivos para dirimir questões processuais alusivas à admissibilidade de recursos, não parece haver qualquer embaraço legal ao julgamento de recurso especial repetitivo para o enfrentamento de questão processual restrita à admissibilidade do recurso especial. Mais ainda quando a questão não envolva nem mesmo a admissibilidade de todo e qualquer recurso especial, mas apenas dos recursos cujo objeto esteja, ab initio, circunscrito pelos contornos postos à controvérsia pela relação jurídica de base, de direito material previdenciário (preenchimento de requisito legal para a concessão de benefício por incapacidade). O art. 1.036, § 6o, do CPC, ao se referir à seleção de recursos "admissíveis", não quis de maneira alguma proibir o STJ de julgar, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, questão de direito processual alusiva à admissibilidade dessa espécie recursal. A regra legal e as disposições do RISTJ correlatas carecem, tão somente, de interpretação extensiva, a fim de se compreender que a seleção e afetação do recurso especial ao regime dos repetitivos pressupõe a admissibilidade do recurso (como está no texto), mas não impede que esse pressuposto seja afastado pelo STJ quando a questão de direito processual a ser dirimida seja a própria admissibilidade do recurso especial (como está na norma contida implicitamente no texto). 5. Fundamentos sistêmicos para a formação do precedente vinculante. A elevação de persuasiva para vinculante de uma jurisprudência do STJ sólida, uniforme e estável, relativa à inadmissibilidade do recurso especial nesta ou naquela hipótese, tem a aptidão de racionalizar os trabalhos do Tribunal, dispensando-o do injustificável encargo de afirmar em infinitas causas que lhe sejam remetidas que tal ou qual hipótese não autoriza o conhecimento do recurso especial interposto. À falta de instrumental processual adequado, esse verdadeiro trabalho de Sísifo era imposto ao Tribunal e precisava ser cumprido no regime revogado, anterior ao atual Código de Processo Civil, quando ainda não havia um amadurecimento do pensamento crítico quanto à precípua missão institucional do STJ, sendo a Corte, àquela época, compreendida por alguns como mera instância revisional adicional, sobreposta aos tribunais de apelação pela Constituição Federal de 1988. Hoje, no entanto, está mais do que consolidada a percepção de que é outra a missão institucional desta Corte Superior, mas os ruídos do passado ainda comprometem a sua funcionalidade, já que o Tribunal ainda consente em afirmar e reafirmar, infinitas vezes, que tal ou qual pretensão recursal é inadmissível na via do recurso especial. É preciso, então, dar o passo derradeiro no rumo da afirmação, pelo STJ, de sua condição de Corte Nacional de uniformização do direito infraconstitucional por meio de julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial repetitivo constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes vinculantes para a definição de questões de direito material e processual, inclusive quanto à própria (in)admissibilidade do recurso especial. Oportunidade de o Tribunal extrair do sistema processual solução consentânea com o resguardo de sua funcionalidade e da racionalização de seus trabalhos, tal como já realizado em julgamentos históricos não muito distantes (STF, AI 760.358/SE-QO, j. 19/11/2009; STJ, AI 1.154.599/SP-QO, j. 16/2/2011). 6. Fundamentos empíricos para a formação do precedente vinculante. Pesquisa empírica confirma cientificamente hipótese até então passível de afirmação apenas por simples intuição: a de que a controvérsia afetada pela Seção como Tema 1.246/STJ encontra no STJ, de longa data, tratamento absolutamente uniforme e estável, indicativo, ademais, de que em cem por cento dos casos julgados (46 acórdãos das Turmas de Direito Público publicados de 30/6/2019 até 30/6/2024 e 325 decisões monocráticas publicadas de 30/6/2023 até 30/6/2024) o Tribunal reconhece como inadmissível o recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente). 7. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: “É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”. 8. Solução do caso concreto. Não conhecimento da alegação do INSS de violação aos art. 42 e 43 da Lei 8.213/91, haja vista que rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado, tal como pretendido pelo recorrente, demandaria inevitável reexame dos fatos e provas dos autos, o que faz incognoscível o recurso especial nos termos do óbice da Súmula 7/STJ, da jurisprudência pacífica das Turmas de Direito Público amplamente citada neste voto, e também da tese jurídica vinculante ora fixada. 9. Recurso especial do INSS não conhecido. (Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe de 18/11/2024). (g.n.). O acórdão combatido consignou que (ID 74484852): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença denegatória em ação acidentária ajuizada objetivando auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez, fundamentada na constatação técnica de inexistência de incapacidade laboral. 2. Fato relevante. Autor exercia função de motorista e sofreu acidente do trabalho em fevereiro de 2021, causando-lhe ruptura do tendão supraespinhal, tendo recebido benefício previdenciário pelo período de 05/01/2022 a 16/12/2022. 3. Decisão recorrida. Sentença de improcedência fundamentada em perícia judicial, a qual atestou inexistência de incapacidade laboral, não obstante reconhecido o nexo causal entre o fato e o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se o apelante comprova incapacidade laboral necessária para obtenção dos benefícios previdenciários pleiteados, considerando a conclusão pericial pela aptidão para o trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para concessão dos benefícios acidentários, faz-se imprescindível a comprovação de três elementos: evento danoso, lesão incapacitante e nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 6. Embora reconhecido o nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório constatou, mediante critérios técnico-científicos, a ausência de incapacidade laboral ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. 7. A impugnação ao laudo pericial não demonstrou falha na metodologia utilizada ou falta de conhecimento técnico, limitando-se a contestar conclusões da avaliação realizada. 8. Os relatórios médicos particulares são insuficientes para contrapor as conclusões da perícia judicial, considerando sua produção unilateral sem submissão ao contraditório. 9. Não sendo constatada inabilidade para o trabalho nem diminuição da capacidade laborativa, torna-se impossível conceder benefício de auxílio-doença decorrente de acidente, tampouco auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, uma vez que o requerente não atende às condições legais necessárias para tais benefícios, conforme estabelecido nos artigos 59, 86 e 42, respectivamente, da Lei no 8.213/91. 10. Precedente da Casa: “(...) II - O acervo probatório demonstra a redução temporária e permanente da capacidade laboral do autor, mas não a consolidação das sequelas e a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 86, ambos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez. III - Apelação parcialmente provida.” (07012248020218070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com as orientações sedimentadas pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031